Tribunal: TJMT
Processo: 1028716-37.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028716-37.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ELTON LUIZ MALDANER registrado(a) civilmente como ELTON LUIZ MALDANER - CPF: 001.876.268-98 (AGRAVANTE), VINICIUS DE SOUZA LOPES MALDANER - CPF: 368.367.238-27 (AGRAVANTE), MARIA ELVIRA DE SOUZA LOPES MALDANER - CPF: 082.584.418-50 (AGRAVANTE), MARINA DE SOUZA LOPES MALDANER - CPF: 378.514.648-54 (AGRAVANTE), TRAVESSAO AGRONEGOCIOS - EIRELI - CNPJ: 16.711.691/0001-71 (AGRAVANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIA ANNITA MALDANER - CPF: 538.820.590-87 (AGRAVADO), EMILIA PERES GIROLDO - CPF: 763.748.829-20 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - CPF: 015.494.781-41 (ADVOGADO), MARIANA PERES GIROLDO - CPF: 015.494.731-82 (ADVOGADO), ANDREA BERNABEL FURLAN - CPF: 514.302.589-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ALCINO BERTHOLDO MALDANER (AGRAVADO), MARIA ANNITA MALDANER - CPF: 538.820.590-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE MARIA ANNITA MALDANER - CPF: 538.820.590-87, Representada pelo Inventariante EMERSON MALDANER (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ALCINO BERTHOLDO MALDANER - CPF: 009.883.240-91, Representada pelo Inventariante EMERSON MALDANER (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ALCINO BERTHOLDO MALDANER registrado(a) civilmente como ALCINO BERTHOLDO MALDANER - CPF: 009.883.240-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1028716-37.2023.8.11.0000

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – ORDEM DE BLOQUEIO
ON-LINE
DE VALOR – DETERMINAÇÃO QUE NADA MAIS FEZ QUE DAR EFETIVIDADE À ANTERIOR DECISÃO, INCLUSIVE, JÁ TRANSITADA EM JULGADO – ALEGAÇÃO DE FATO NÃO ARGUIDO NA ORIGEM E POR ESSE MESMO MOTIVO SEQUER TRATADO PELA DECISÃO IMPUGNADA – INOVAÇÃO CONFIGURADA – AGRAVO DESPROVIDIO – DECISÃO MANTIDA
– OMISSÃO NÃO VERIFICADA – RENÁLISE – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ORA ESCOLHIDA
.

Revela-se como medida de mera efetividade a determinação que nada mais faz que adotar providência para dar cumprimento à anterior decisão, inclusive, mantida em grau de recurso.

Matéria não arguida na origem e sequer tratada pela decisão impugnada não comporta análise pela Corte, por configurar inovação em grau de recurso.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

Embargantes
:
Espólio de Elton Luiz Maldaner representado pelo inventariante Vinicius de Souza Lopes Maldaner, e outros

Embargados
:
Espólio de Alcino Bertholdo Maldaner e Maria Anitta Maldaner

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Embargos de Declaração
opostos pelos requeridos
Espólio de Elton Luiz Maldaner representado pelo inventariante Vinicius de Souza Lopes Maldaner e outros

contra acórdão que à unanimidade desproveu seu Agravo de Instrumento no 1028716-37.2023.811.0000, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – ORDEM DE BLOQUEIO ON-LINE DE VALOR – DETERMINAÇÃO QUE NADA MAIS FEZ QUE DAR EFETIVIDADE À ANTERIOR DECISÃO, INCLUSIVE, JÁ TRANSITADA EM JULGADO – ALEGAÇÃO DE FATO NÃO ARGUIDO NA ORIGEM E POR ESSE MESMO MOTIVO SEQUER TRATADO PELA DECISÃO IMPUGNADA – INOVAÇÃO CONFIGURADA – AGRAVO DESPROVIDIO – DECISÃO MANTIDA.

Revela-se como medida de mera efetividade a determinação que nada mais faz que adotar providência para dar cumprimento à anterior decisão, inclusive, mantida em grau de recurso.

Matéria não arguida na origem e sequer tratada pela decisão impugnada não comporta análise pela Corte, por configurar inovação em grau de recurso.”.

Alegam, em síntese, omissão quanto ao pedido de inexigibilidade da
astreint
entes da prolação da sentença.

Ao final, pedem o provimento dos Embargos de Declaração (id. 246536184).

Nas contrarrazões, id. 249665192, os autores
Espólio de Alcino Bertholdo Maldaner e Maria Anitta Maldaner
agravados e agora embargados de declaração defendem o desprovimento dos Embargos de Declaração ao argumento de que o pleito não fez parte dos pedidos postos nas razões do Agravo de Instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1028716-37.2023.8.11.0000

Embargantes
:
Espólio de Elton Luiz Maldaner representado pelo inventariante Vinicius de Souza Lopes Maldaner, e outros

Embargados
:
Espólio de Alcino Bertholdo Maldaner e Maria Anitta Maldaner

VOTO.

E. Câmara:

Embargos de Declaração
opostos pelos requeridos
Espólio de Elton Luiz Maldaner representado pelo inventariante Vinicius de Souza Lopes Maldaner e outros

contra acórdão que à unanimidade desproveu seu Agravo de Instrumento no 1028716-37.2023.811.0000, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – ORDEM DE BLOQUEIO ON-LINE DE VALOR – DETERMINAÇÃO QUE NADA MAIS FEZ QUE DAR EFETIVIDADE À ANTERIOR DECISÃO, INCLUSIVE, JÁ TRANSITADA EM JULGADO – ALEGAÇÃO DE FATO NÃO ARGUIDO NA ORIGEM E POR ESSE MESMO MOTIVO SEQUER TRATADO PELA DECISÃO IMPUGNADA – INOVAÇÃO CONFIGURADA – AGRAVO DESPROVIDIO – DECISÃO MANTIDA.

Revela-se como medida de mera efetividade a determinação que nada mais faz que adotar providência para dar cumprimento à anterior decisão, inclusive, mantida em grau de recurso.

Matéria não arguida na origem e sequer tratada pela decisão impugnada não comporta análise pela Corte, por configurar inovação em grau de recurso.”.

O Agravo de Instrumento foi interposto pelos requeridos
Espólio de Elton Luiz Maldaner representado pelo inventariante Vinicius de Souza Lopes Maldaner, Vinicius de Souza Lopes Maldaner, Maria Elvira de Souza Lopes Maldaner, Marina de Souza Lopes Maldaner Yanhaguiara
e de
Travessão Agronegócios Eireli
contra a decisão que

deferiu o bloqueio via penhora
on-line
de R$9.466.081,90

(
Destarte, possível a tentativa de bloqueio do valor líquido obtido em leilão, devidamente atualizado e corrigido pelo patamar de 1% ao mês, (perfectibilizando a monta de R$ 8.466.081,90, oito milhões e quatrocentos e sessenta e seis mil e oitenta e um reais e noventa centavos), acrescido ainda ao patamar de R$ 1.000,00 (um milhão de reais), em razão da multa diária por descumprimento fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o referido limite (consoante decisão de ID: 120562480
)

em nome dos requeridos agravantes e agora embargantes de declaração
.

O Colegiado
desproveu o Agravo de Instrumento
e
manteve, portanto, a decisão impugnada

que deferiu o bloqueio
via penhora
on-line
de R$9.466.081,90

(
Destarte, possível a tentativa de bloqueio do valor líquido obtido em leilão, devidamente atualizado e corrigido pelo patamar de 1% ao mês, (perfectibilizando a monta de R$ 8.466.081,90, oito milhões e quatrocentos e sessenta e seis mil e oitenta e um reais e noventa centavos), acrescido ainda ao patamar de R$ 1.000,00 (um milhão de reais), em razão da multa diária por descumprimento fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o referido limite (consoante decisão de ID: 120562480
)

em nome dos requeridos agravantes e agora embargantes de declaração
.

Em que pese a alegação de que omisso do Colegiado quanto a alegação de inexigibilidade da
astreint
entes da prolação da sentença,
tem-se que referido questionamento não fez parte das razões do Agravo de Instrumento
.

A indignação quanto a
astreint
posta nas razões do Agravo de Instrumento (id. 193319190, p. 23) citada nestes Embargos de Declaração foi por causa da alegação de que a decisão que ordenou o sequestro do valor da venda do gado também ordenou o bloqueio do “valor total líquido” que os agravantes aqui embargantes de devedor sustentam que faz com que não se chegue a liquidez e certeza do quanto deveriam depositar para cumprir a decisão judicial.

Veja o fragmento das mencionadas razões postas no Agravo de Instrumento no citado id. 193319190, p. 23/26:

“
2.2 - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS ASTREINTES – EFETIVA PRESTAÇÃO E CONTAS PROMOVIDA - AGRAVANTES QUE ESPERAVAM O ABATIMENTO DAS DESPESAS PARA CUMPRIR COM A ORDEM - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DAS ASTREINTES

Como já pode ser notado,
O CERNE DA PERORAÇÃO RECURSAL RESIDE NA AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO À EXPRESSÃO

“valor total líquido”
. Neste timbre, de bom grado rememorar que após a concessão da tutela de urgência requestada pelos agravados, foi deduzido no juízo singular pedido de reconsideração (id. 94354930).
”
(grifo próprio e nosso).

Veja outro fragmento das mencionadas razões postas no Agravo de Instrumento no citado id. 193319190, p. 23/26:

“
Ora, se os agravantes não conseguiam cumprir com a decisão, por ausência de certeza quanto aos valores que deveriam ser depositados, não há de ser aplicado multa por descumprimento
. Trata-se de interpretação lógica que deve ser levada em consideração.

É salutar que isto seja levado em consideração a posição que se encontravam os agravantes,
os quais não possuíam certeza, e calhe dizer que não só os agravantes mas como também o próprio juízo reconhece na decisão agravada, quanto ao valor a ser depositado
, tendo em vista, como já amplamente deduzido,
a incerteza e genericidade que a expressão “valor total líquido” denota
”.
(grifo próprio e nosso).

Veja, por fim o fragmento dos pedidos postas no Agravo de Instrumento id. 193319190, p. 34:

“
(III) afastada a multa (astreintes) aplicada equivocadamente,
uma vez que enquanto não se chegar ao que de fato corresponde ao valor líquido o cumprimento da ordem proferida é impossível
;
”. (grifei).

Logo, não cabia ao acórdão impugnado discorrer sobre
tese não arguida nas razões
do Agravo de Instrumento.

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentar o alegado vício, os embargantes de declaração
pretendem diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida
.

Aliás, como recentemente decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar em 17.3.2020, os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração

“
são recurso com fundamentação vinculada
,
sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material
, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”.
Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)

(grifei).

Mostra-se devidamente fundamentado a decisão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir.

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pelo acórdão impugnado
não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC
e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração
, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado.
Para tanto existe recurso específico
.

Diante disso e por mais que se procure dar largueza à interposição dos Embargos Declaratórios, não se visualiza os vícios alegados.

Posto isso,
nega-se provimento para estes Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024